Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702349-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADSON NILSON SANTANA SILVA AGRAVADO: CRISTAL PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS NA AREA DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão em ID 211017592 dos autos de origem que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos mensais recebidos pelo executado, a ser descontada diretamente em sua folha de pagamento até a satisfação integral da dívida. Alega o agravante, inicialmente, que não possui condições de arcar com as custas processuais, de modo que requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, afirma que recebe remuneração líquida de R$1.583,33 (mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) e suas despesas atuais ultrapassam tal valor; que o STJ e o TJDFT entendem que a mitigação da impenhorabilidade é exceção, possível apenas quando a medida não comprometer a subsistência digna o devedor e de sua família; que, na hipótese, a penhora de qualquer valor do salário do agravante comprometerá sua subsistência. Quanto à tutela antecipada recursal pretendida, afirma que o bloqueio do valor resultará na fome do agravante e de sua família, de modo que presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Requer, assim, a concessão da antecipação de tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja confirmada a tutela antecipada e reformada a decisão, para afastar a penhora de salário do agravante ou, alternativamente, seja estabelecido desconto não superior a 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravante. Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DA ADEQUAÇÃO Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. Quanto ao preparo, o agravante pediu a concessão da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexistem nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Deste modo, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a parte requer a suspensão da decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos ou a redução deste percentual à 10% (dez por cento) de seus rendimentos. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC, art. 833, IV, e pelos recentes precedentes do STJ, que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES). Precedente desta Turma: Acórdãos n. 1600626. Na hipótese, a análise dos documentos juntados pelo agravante revela que a penhora no limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos não preserva montante capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família. Isto porque, de acordo com o demonstrativo de pagamento em ID 64458118, ele recebe proventos totais no valor de R$2.613,12 (dois mil seiscentos e treze reais e doze centavos) e, após descontos obrigatórios, R$2.269,07 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais e sete centavos). A jurisprudência da Primeira Turma Recursal é pela possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família, percentual este que entendo razoável. Quanto ao perigo de mora, este é evidente, considerando a possibilidade iminente de penhora de valor necessário à subsistência do agravante. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a tutela antecipada pretendida, para determinar a redução do percentual penhorado à 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos do executado. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora